Tribunal: TJMT
Processo: 1042538-33.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1042538-33.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, CADASTRO AMBIENTAL RURAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (APELANTE), LUCIVANIA DA SILVA PASSARELI - CPF: 036.549.372-41 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), LUCIANO SANTOS DE RESENDE - CPF: 806.458.871-53 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
”
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL LAVRADOS COM BASE EM FISCALIZAÇÃO REMOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou ordem em mandado de segurança impetrado por arrendatários de imóvel rural, com o objetivo de suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental estadual com base em fiscalização remota.

Os apelantes alegaram nulidades no processo de autuação, ausência de citação válida, erro na delimitação da área, ausência de processo administrativo prévio e inexistência de prova da autoria da infração ambiental. Sustentaram a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a lavratura de auto de infração e termo de embargo com base em fiscalização remota, sem vistoria in loco e sem validação do CAR, viola o direito líquido e certo dos impetrantes;

(
ii
) saber se a ausência de instauração de processo administrativo prévio e de citação pessoal do proprietário ou arrendatário invalida o auto de infração;

(
iii
) saber se a via eleita — mandado de segurança — é adequada para a discussão sobre a legalidade de atos administrativos ambientais que demandam dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando a matéria debatida demanda dilação probatória, como ocorre na hipótese de apuração da legalidade da autuação ambiental.

A jurisprudência reconhece a validade de fiscalização remota por imagens de satélite como meio hábil de constatação de infrações ambientais, com presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

A alegação de erro geográfico e de ausência de autoria da infração exige produção de prova técnica, incompatível com o rito do mandado de segurança.

A autuação de imóvel com CAR não validado não implica, por si só, nulidade do auto de infração, tampouco impede a aplicação de medidas cautelares administrativas.

A autuação e o embargo, nos termos da legislação ambiental estadual, são
medidas
preparatórias e cautelares, prescindindo de processo administrativo prévio, sendo este instaurado a partir do auto de infração.

A ausência de averbação do contrato de arrendamento no órgão ambiental impede o reconhecimento de eventual vício na autuação em nome do proprietário.

A concessão de liminar em agravo de instrumento não vincula o julgamento do mérito da segurança, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca da ilegalidade dos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A lavratura de auto de infração ambiental e termo de embargo com base em fiscalização remota é válida, possuindo presunção de legitimidade, e não exige vistoria in loco. 2. A discussão sobre a existência de erro na autuação e na delimitação da área exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 3. A pendência de análise do CAR não impede a fiscalização e autuação por infração ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 15-B e 16; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Emb. Decl. Cível nº 10009077720248110084, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 12.08.2025; TJMT, AI nº 10231451720258110000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Roberto Naves Resende, Leonardo Santos de Resende e Luciano Santos de Resende
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio ambiente de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042538-33.2024.8.11.0041 denegou a segurança pleiteada.

Os Apelantes objetivam a reforma da sentença, a fim de conceder a ordem mandamental para suspender os efeitos do Auto de Infração n.4868015024 e do Termo de Embargo n.4868015124 até a validação final do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT60244/2017.

Alegam que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados com base em CAR não validado, sem processo administrativo prévio e sem citação válida, em afronta ao devido processo legal.

Aduzem que a autuação ocorreu por imagens de satélite, sem a necessária inspeção
in loco
, sem comprovação da autoria da suposta infração e que a área autuada é de uso consolidado, conforme laudo técnico que foi juntado nos autos.

Afirmam que existe erro na delimitação geográfica da área autuada, o que invalida o Auto de Infração.

Defendem que o embargo total da propriedade, sem delimitação da área supostamente degradada, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da sanção.

Argumentam que o proprietário da área foi autuado, embora sejam os arrendatários.

Asseveram que a sentença ignorou a concessão da liminar do Agravo de Instrumento n. 1.032.432-38.2024.8.11.0000, que suspendeu os efeitos do auto e do embargo até o desfecho do processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou no Id 308262868, pugnando pelo desprovimento do recurso diante da ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, como também de ato ilegal ou abusivo, tendo em vista a legalidade do Auto de Infração e Termo de Embargo. Argumenta que o CAR da propriedade autuada não foi validado e não houve adesão ao PRA, condições estas essenciais para o desembargo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 325223352, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO VACCHIANO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

T
rata de apelação cível em MANDADO DE SEGURANÇA interposta por três arrendatários rurais contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular
o
Auto de Infração nº 4868015024, e

o Termo de Embargo nº 4868015124,

lavrados pela SEMA/MT por supressão de 25,87 ha de vegetação nativa no Cerrado, no imóvel Fazenda Santa Terezinha e Olho d’Água (Poxoréu/MT).

Os apelantes alegaram nulidades formais, erros de coordenadas, ausência de processo administrativo prévio, uso exclusivo de imagens de satélite, desproporcionalidade do embargo e tratar-se de área de uso consolidado.

2.1. Inadequação da via do mandado de segurança

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite produção de provas. No caso
, a
discussão envolve fatos controvertidos, como georreferenciamento, origem do dano, consolidação de áreas e análise técnica ambiental.

Seriam necessárias provas periciais e técnicas (imagens, laudos, confrontação geoespacial), incompatíveis com o rito célere do MS.

2.2. Nulidade por falta de processo administrativo prévio

A tese é afastada porque
a
lavratura do auto de infração e o embargo são atos preparatórios e cautelares do poder de polícia.

A legislação (LC 38/1995 e Decreto 1.436/2022) autoriza embargo imediato, com contraditório garantido posteriormente no processo sancionador.

Não houve prova de ausência de citação válida no procedimento subsequente.

2.3. Inscrição no CAR não gera presunção de regularidade

O parecer enfatiza
que o
CAR possui natureza declaratória, não substitui licenciamento nem autoriza supressão vegetal.

Consulta ao SIMCAR demonstra que o CAR nº MT60244/2017 está reprovado, o que reforça a inexistência de regularidade ambiental.

2.4. Alegação de uso consolidado

O d
ocumento apresentado pelos impetrantes é particular e sem fé pública.

A caracterização de “uso consolidado” demanda perícia técnica e análise complexa, inviáveis na via mandamental.

2.5. Autuação baseada exclusivamente em imagens de satélite

O parecer confirma a legalidade do procedimento:

•

Recomendações do CNMP e CNJ autorizam o uso de sensoriamento remoto.

•

O STF reconhece a eficácia probatória de imagens Planet, INPE/DETER etc., mesmo sem vistoria presencial.

•

Exigir vistoria
in loco
em todos os casos seria inviável para a administração ambiental.

2.6. Suposta desproporcionalidade do embargo

Com base em imagem georreferenciada do SIMCAR (pág. 8), o parecer demonstra
que o
embargo ocorreu somente na área efetivamente apontada como degradada, e não sobre toda a propriedade.

3. Conclusão do parecer

Com fundamento em todos os pontos anteriores, o Ministério Público conclui que
n
ão há direito líquido e certo comprovado.

A via do mandado de segurança é inadequada por exigir dilação probatória
e os
atos da SEMA gozam de presunção de legitimidade não afastada.

Conclusão final:

Pelo desprovimento da apelação,
m
antendo-se a sentença que denegou a segurança.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaca-se que a Procuradoria Geral de Justiça arguiu a inadequação da via eleita, argumentando que se trata de matéria de ordem pública, fundamentando que:

“Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível apenas para tutelar direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída, sendo inadmissível quando a controvérsia exige dilação probatória, seja pericial, testemunhal ou documental complementar.

No caso, os impetrantes questionam o Auto de Infração nº 4868015024 e o Termo de Embargo nº 4868015124, lavrados pela SEMA, alegando que a área atingida corresponde a área rural consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012. Contudo, tal alegação encontra resistência no Relatório Técnico n. 12457 (ID 308262383) da autoridade ambiental, cuja presunção de legitimidade somente poderia ser afastada mediante prova técnica robusta, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Ressalta-se, ainda, que a alegação de nulidade do auto de infração, fundada em divergência entre coordenadas geográficas, constitui inovação recursal, por não ter sido ventilada na petição inicial, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e configura indevida supressão de instância.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite, em grau recursal, a formulação de pretensão nova ou a introdução de fundamento jurídico não deduzido na fase inicial do processo.

Ainda que superado esse óbice, o exame da suposta inconsistência geográfica demandaria prova técnica especializada, como a confrontação de dados geoespaciais e imagens de satélite, providência igualmente incompatível com os estreitos limites do mandado de segurança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a inadequação da via mandamental para hipóteses que exigem produção de provas: (...)

Em reforço, o próprio Tribunal de Justiça do Estado já se posicionou em situações análogas, reconhecendo a necessidade de dilação probatória como óbice à concessão da ordem: (...)

Desse modo, a ausência de prova documental cabal acerca da nulidade do auto impede o reconhecimento de direito líquido e certo, impondo a manutenção da sentença denegatória.”

Tais alegações devem ser decididas no mérito, pois tratam da concessão, ou não, da segurança pleiteada, diante da ausência de direito líquido e certo.

Todavia, no que se refere à alegação recursal de erro na delimitação geográfica da área autuada, que compromete a validade do Auto de Infração, verifica-se que não foi alegado na inicial do Mandado de Segurança e, portanto, caracteriza-se como inovação recursal, impedindo a análise.

Os Apelantes impetraram Mandado de Segurança, visando à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.4868015024 e Termo de Embargo n. 4868015124, cuja infração apontada é o desmate, sem autorização do órgão ambiental, de 25,87 hectares de vegetação
nativa.

Alegaram que são arrendatários de uma área de 1.691,5931 hectares, correspondente ao imóvel rural denominado "Fazenda Santa Terezinha e Olho D'Água", localizado no município de Poxoréo-MT, objeto das matrículas n. 1.376, com 805,9847 hectares e n.10.992, com 885,6084 hectares, no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréo-MT, na qual exercem atividade de pecuária respaldada pela Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) n. 44540/2020, válida até 31/12/2024.

O direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo foi fundamentado na alegação de que a área rural está inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT60244/2017 desde 13/9/2023, pendente de análise e validação pelo órgão ambiental e, portanto, a autuação se deu em área cujo CAR ainda não foi finalizado; que o Auto de Infração foi lavrado sem o Relatório Técnico; que o Termo de Embargo foi lavrado sem a instauração de processo administrativo, fazendo a seguinte cronologia:

09/08/2024 – Relatório de Análise Socioambiental – FS
Agrisolutions
(já com a detecção de embargo na área);

26/08/2024 – Auto de Infração Lavrado;

26/08/2024 – Termo de Embargo nº 4868015124;

11/09/2024 – Relatório Técnico da SEMA nº 12457 (autuação remota);

11/09/2024 – Abertura de processo administrativo;

Inexistência de citação do autuado (Arrendador) até o momento.

Mediante tais alegações, afirmam a violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A sentença denegou a ordem, concluindo pela ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, com a seguinte fundamentação:

“No caso em exame, verifica-se que a controvérsia exige a produção de prova robusta para aferir se houve, de fato, violação a direito líquido e certo, especialmente quanto à legalidade do embargo ambiental e à regularidade da atuação administrativa. Os impetrantes sustentam que a lavratura do auto de infração e do termo de embargo ocorreu sem processo administrativo prévio e sem citação válida. No entanto, tal alegação, por si só, não possui prova cabal nos autos capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, podendo ser desconstituído apenas mediante demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica de plano no presente feito. É consabido que somente em situações excepcionais, e desde que presente prova robusta e cabal, admite-se o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição.

As alegações dos impetrantes, relativas à inexistência de processo administrativo, à ausência de citação válida e à fragilidade probatória da autuação, carecem de prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos impugnados.

O Auto de Infração foi fundamentado em fiscalização remota com uso de imagens de satélite, ferramenta moderna amplamente aceita pela jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1778729/PA, reconheceu que, em tempos de grandes avanços tecnológicos, é plenamente válida a utilização de imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas para comprovar a ocorrência de dano ambiental. Exigir vistoria in loco em tais casos pode configurar formalismo excessivo, desnecessário diante da confiabilidade dos métodos utilizados.

Outrossim, a existência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ainda que pendente de análise, não confere aos proprietários ou possuidores rurais direito subjetivo ao desmatamento, tampouco os exime de obter licenciamento e autorizações específicas para intervenções em vegetação nativa. O CAR é, por essência, um instrumento de regularização ambiental, e não um substituto do licenciamento ambiental ou da autorização para supressão de vegetação.

Nesse sentido: (...)

Ademais, as alegações de que a autuação ocorreu sem relatório técnico ou termo de embargo não se sustentam à luz dos documentos constantes nos autos, que indicam a emissão dos referidos instrumentos em conformidade com os procedimentos da SEMA/MT.

A questão atinente à autoria da infração, igualmente, não pode ser dirimida na via estreita do mandado de segurança. A responsabilidade administrativa ambiental pode ter natureza subjetiva, como sustenta parte da doutrina e jurisprudência, exigindo prova de dolo ou culpa, mas a apuração dessa responsabilidade demanda análise probatória aprofundada, o que é incompatível com o rito célere e documental desta ação constitucional.

A suposta ilegalidade da autuação e do embargo, com fundamento na não validação do CAR e em alegações de prejuízo econômico decorrente da suspensão de atividades, envolve matéria de fato complexa e controvertida, que deve ser objeto de produção de prova técnica e testemunhal, própria da via ordinária, e não do mandado de segurança.

Por fim, cumpre lembrar que o controle judicial dos atos administrativos
limita-se
à verificação da legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na avaliação da conveniência e oportunidade da aplicação das sanções ambientais, salvo em hipóteses de flagrante abuso ou desvio de poder, o que, repise-se, não se verificou no caso concreto.”

Os Apelantes optaram pela via estreita do Mandado de Segurança, que exige a prova do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. Com isso, as alegações sobre a forma da autuação (remota), a juntada de relatório técnico unilateral para demonstrar que a área autuada é área consolidada, não comportam acolhimento para fins de concessão de ordem em Mandado de Segurança, já que demandam dilação probatória.

Isso porque a autuação remota, lastreada em sistema de monitoramento via satélite, não implica em nulidade ou abuso, tratando-se de documento público com presunção de veracidade e legalidade. Neste sentido já decidiu este Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. INFRAÇÃO CONSTATADA POR IMAGENS DE SATÉLITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. EMBARGO COMO MEDIDA
AUTÔNOMA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

(...)

4. As imagens de satélite utilizadas foram confirmadas por agente ambiental investido de fé pública, sendo provas válidas e idôneas nos termos do art. 405 do CC/2002. 5. A notificação frustrada por via postal foi complementada com publicação em Diário Oficial, assegurando a ciência inequívoca e não havendo prejuízo à defesa. 6. O embargo ambiental é
medida
cautelar autônoma, válida mesmo diante da anulação do auto correlato, conforme o art. 16 do Decreto n. 6 .514/2008. 7. A inscrição em dívida ativa é válida quando amparada por procedimento administrativo regular, com oportunidade de defesa e ausência de vícios formais relevantes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é objetiva, bastando a comprovação do dano e a vinculação do agente à área afetada. 2. Imagens de satélite confirmadas por agente público constituem meio idôneo de prova de infração ambiental. 3. O embargo ambiental é
medida
cautelar autônoma, cuja validade independe da subsistência do auto de infração a que originalmente se
vinculava.
4. A notificação complementar por edital supre a notificação postal frustrada, não caracterizando nulidade quando há ciência inequívoca e oportunidade de defesa
.”(...)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10009077720248110084, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite. 4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do
CPC.
6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10010677220208110107, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023)

Somente numa ação de conhecimento, com ampla dilação probatória é que se poderia produzir prova técnica judicial para analisar se a área efetivamente é de uso consolidado e se há algum equívoco na autuação via sistema de monitoramento.

Quanto a alegação de violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, fundamentada na alegação de autuação sem relatório técnico, embargo sem procedimento administrativo, não se evidencia, de plano, a ilegalidade apontada.

Isso porque, nos termos dos Decreto n. 1986/2013 e Decreto 1.436/2022, a autuação e o Termo de Embargo precedem o processo administrativo, já que este é instaurado a partir do Auto de Infração, pois a autuação ambiental constitui ato administrativo preparatório, visando à repressão e à contenção do dano ambiental, e o embargo é medida cautelar, os quais não se confundem com o processo administrativo de caráter sancionador.

Assim, nos termos da legislação ambiental estadual, a medida cautelar de embargo é legítima.

Também não há direito líquido e certo em obter a suspensão dos atos administrativos relativos à infração ambiental porque a área está inscrita no CAR cuja análise ainda não foi finalizada. Não há qualquer dispositivo legal que ampare a alegação de que não poderia ocorrer autuação por desmate em propriedades que aguardam a análise do CAR. Logo, não há ilegalidade, aferível de plano, em tal autuação.

Ademais, a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, trouxe informações de que o CAR da propriedade rural objeto do Auto de Infração e Termo de Embargo foi reprovado, o que indica que há irregularidades:

A pretensão de obter a suspensão do Embargo em Mandado de Segurança exige a prova pré-constituída de regularização ambiental, conforme dispõem os
arts
. 15-B e 17 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Confira-se:

E M E N T A DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EMBARGO
AMBIENTAL .
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

. O embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza acautelatória, dotada de imperatividade legal e fundamentada no exercício do poder de polícia ambiental, constituindo poder-dever vinculado da Administração Pública quando constatada atividade em desacordo com as normas ambientais. 4. A utilização de imagens de satélite para constatação de infrações ambientais constitui metodologia reconhecida e regulamentada pelo ordenamento jurídico, proporcionando maior eficiência e alcance da fiscalização ambiental, não se exigindo vistoria presencial como condição para a validade da autuação. 5. Os atos administrativos ambientais são revestidos dos atributos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta, inequívoca e concludente em sentido contrário. 6. A mera adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental não configura fundamento jurídico suficiente para a cessação da medida restritiva, dependendo a cessação das penalidades de decisão da autoridade ambiental após apresentação de documentação que regularize a atividade. 7. A ponderação entre interesses econômicos particulares e a proteção ambiental deve privilegiar a tutela do bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade da medida administrativa.
IV.
Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "O embargo ambiental constitui medida acautelatória de aplicação obrigatória pela Administração Pública quando constatado desmatamento irregular, não sendo a mera adesão a programas de regularização ambiental suficiente para sua suspensão, prevalecendo a tutela do meio ambiente sobre interesses econômicos particulares quando não demonstrada inequivocamente a ilegalidade da medida restritiva."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231451720258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2025)

Destaca-se que, no caso concreto, sequer a adesão ao programa de regularização ambiental foi realizada.

Em se tratando, a regularização ambiental, de matéria controvertida, que demanda dilação probatória, não é possível a suspensão na estreita via do Mandado de Segurança.

Na apelação ainda é alegado que foi lavrado o Auto de Infração sem a comprovação da autoria e em nome do proprietário da área, embora
so
Apelantes sejam os arrendatários.

Tais alegações poderiam ser objeto de análise em ação de conhecimento, contudo, no Mandado de Segurança não comprovam qualquer ilegalidade, já que a responsabilidade ambiental é de caráter
propter
rem, respondendo pela reparação do dano ambiental o proprietário anterior, o atual ou o possuidor.

Ademais, não comprovaram os Apelantes que estava averbado, no órgão ambiental, o Contrato de Arrendamento, para justificar a alegação de alguma irregularidade no Auto de Infração em nome do proprietário da área.

Assim, a lavratura do Auto de Infração em nome do titular da área não contém qualquer ilegalidade.

No que se refere a alegação de que a sentença não observou que houve a concessão de liminar em Agravo de Instrumento, é de se ressaltar que a sentença analisou o mérito do Mandado de Segurança, não havendo qualquer vinculação quanto à concessão de medida liminar de suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo.

Ademais, quando da análise do Agravo de Instrumento pelo Tribunal, não havia ainda a finalização do CAR, tanto que um dos fundamentos foi justamente o prolongado atraso na análise do CAR, bem como os dados informavam embargo total da área, o que não se confirma diante da análise feita pela Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)
da análise dos dados extraídos do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural SIMCAR (SIMCAR - Projeto Parceiro), demonstra que tal alegação não condiz com a realidade fática.

A imagem georreferenciada extraída do referido sistema revela, de forma inequívoca, que o embargo recaiu apenas sobre a área delimitada em verde, indicada pelas setas em vermelho (...)

Vê-se, pois, que também em relação a esta alegação, de que o embargo atingiu a totalidade da área, não é possível a análise no Mandado de Segurança, pois não houve comprovação pré-constituída de tal alegação, sendo matéria que deve ser objeto de prova, o que é inviável em mandado de segurança.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025
.